Tribunal: TJDFT
Processo: 0000009-15.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000009-15.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 66652533, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 53090391), enquanto o Distrito Federal quedou-se inerte ID: 67062549. O exequente atravessou petição no ID: 67060464. Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0719604-65.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes do ofício de ID: 66806784. Na oportunidade, esclareça o exequente os pedidos de ID: 67060464. Brasília, 12 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR